Tribunal: TJMT
Processo: 1019695-21.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019695-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Promoção]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 601.499.491-20 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CRIMINAL EM CURSO. IDONEIDADE MORAL. NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Diante da evidência das provas, é patente que um agente policial que responde por diversos processos, nos quais está sendo imputada a prática de crimes, não está apto à ascensão profissional que almeja, uma vez que, sua vida pregressa contraria a própria natureza do dever profissional, qual seja, função pública destinada à prevenção de crimes e à pacificação social, ferindo, portanto, o postulado da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF/88), ante a patente inidoneidade moral.

O STF tem entendimento firmado de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá (Dr. Roberto Teixeira Seror), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Ressarcimento por Preterição com pedido de tutela provisória de urgência n. 1019695-21.2017.8.11.0041, que julgou improcedentes os pleitos autorais consistentes na condenação do Apelado a retificar sua ficha funcional, fazendo constar a promoção à graduação de Cabo PM retroagida a 05 de setembro de 2012 e outra à graduação de 3º Sargento PM retroagida a 05 de setembro de 2016, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, CPC.

Inconformado com a decisão proferida na sentença, sustenta o Apelante que o Juízo
a quo
foi induzido a erro, pois as promoções lhe foram negadas à conta de processo criminal ainda não definitivamente julgado.

Argumenta ter sido duplamente punido pelo mesmo fato: cumpriu pena disciplinar e foi impedido de figurar nos Quadros de Acesso às promoções.

Espera provimento que condene o Apelado a implementar as promoções reclamadas, a lhe pagar as diferenças salariais e a reparar-lhe dano moral no montante de R$ 100.000,00.

Aduz que à época do ingresso da presente demanda, o Apelante encontrava-se com 19 anos 01 mês e 16 dias de efetivo serviço prestado à Corporação, sendo que foi promovido tão somente a graduação de Cabo PM em 25/12/2013, quando deveria ter sido promovido em

05/09/2012, o que ensejaria, por consequência, sua promoção a graduação de 3º Sargento PM em 05/09/2016.

Sustenta que é possível ao Poder Judiciário analisar a ilegalidade do ato administrativo, a fim de que os direitos individuais sejam preservados, com a devida observância da lei em cada caso concreto.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença quanto ao pedido inicial.

Instado, o Apelado apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos e pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 113357979).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 119690988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta dos autos, que Adelso Francisco dos Santos, ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 1998, e, estava concorrendo a Cabo às promoções de Cabo PM desde 05 de setembro de 2012, por já contar com 19 anos de efetivo serviço, todavia, em razão de decisões da Comissão de Promoção de Praças da Policia Militar não fora incluído do Quadro de Acesso.

Relata que em 2013 veio a ser promovido de Soldado a Cabo, após ser incluído no Quadro de Acesso, contudo alega que sempre preencheu todos os requisitos da legislação em vigor a época para ser promovido em 05 de setembro de 2012.

A Comissão de Promoção de Oficiais, ao analisar os processos de promoção, constatou que a vida funcional do Apelante é pontuada por alterações comportamentais que lhe comprometem a desenvoltura moral, e entenderam que não era possuidor de idoneidade moral.

Inconformado, o Policial Militar Adelso Francisco dos Santos, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Ressarcimento por Preterição com pedido de tutela provisória de urgência em face do Estado de Mato Grosso, alegando violação do princípio da inocência e o beneficio da dúvida, já que a Comissão não observou que o processo criminal no qual o Recorrente está respondendo, não tem sentença com trânsito em julgado.

O Juízo
a quo
, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, ficando assim transcrita a sentença:

“(...) Há de se ressaltar, ainda, que a redução do tempo para ser promovido de Soldado para Cabo não caracteriza o retrocesso social, tendo em vista que não atinge qualquer direito fundamental ou social, acarretando somente em um benefício aos Soldados da Polícia Militar, possibilitando a ascensão na carreira militar em menor tempo. O mero fato dessa redução não ter beneficiado o Requerente não tem o condão de ocasionar violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa maneira, não vislumbro ilegalidade ou inconstitucionalidade na redução do tempo de interstício mínimo para concorrer à promoção de Cabo promovida pela Lei Estadual nº 10.076/2014, nem na manutenção do período de 04 (quatro) anos para ser promovido a Terceiro Sargento.

Cumpre salientar, também, que a ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, como está pretendendo o Requerente, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, tendo em vista que o Poder Judiciário não pode exercer funções típicas do Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.

Outrossim, observa-se que o Requerente não demonstrou nos autos que atendeu todos os requisitos (que são cumulativos) impostos pela legislação, de modo que inexiste hipótese de preterição do seu direito à promoção, não havendo equívoco cometido pela Administração.

Com efeito, a preterição surge apenas quando devidamente demonstrada a falha na Administração Pública em proceder com a promoção do militar, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Assim, em que pese o Autor interprete equivocadamente os requisitos para obter a sua ascensão funcional, desconsiderando os demais critérios, entendo que a promoção não se dá apenas pela somatória de tempo de efetivo serviço no Estado, mas sim com o preenchimento de todos os demais requisitos dispostos na legislação que rege a sua carreira.

O requisito de cumprimento do interstício mínimo é apenas um dos requisitos elencados no dispositivo que trata da promoção, sendo que apenas o seu cumprimento não se mostra suficiente para obter a ascensão.

Portanto, uma vez que o autor não demonstrou nos autos o preenchimento dos demais requisitos, entendo não ser possível conceder o direito à mudança de graduação.

Daí porque, se impõe a improcedência dos pedidos
.(...)”

Pois bem.

É sabido, que a promoção é um ato administrativo que visa atender, sobretudo, as necessidades da Polícia Militar, pelo preenchimento seletivo de cargos existentes em suas graduações, com observância dos requisitos legais objetivos e subjetivos.

Dessa forma, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário limita-se aos seus aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

A promoção, por seu turno, deve obedecer os ditames legais impostos, sendo certa a necessidade do preenchimento de requisitos para participação no almejado processo de promoção.

A Lei Estadual nº. 9.323/2010, dispõe os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso. Em seu artigo 13, estabelece os requisitos indispensáveis para que o Oficial possa ser promovido, vejamos:

Art. 13 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - idoneidade moral
;

II - ser considerado apto em inspeção de saúde, a ser realizada pela Junta Médica da Diretoria de Saúde da PMMT ou apresentar Certificado de capacidade física válido expedido pela Agência Nacional de Aviação Civil;

III - ser considerado apto no Teste de Aptidão Física (TAF), exceto para a promoção ao último posto do QOPM, QOSPM e QOBM;

IV - ter interstício no posto;

V - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP) para promoção ao posto de Capitão-PM;

VI - avaliação de desempenho individual satisfatória; e (....) (Negritei).

Já o artigo 28 do mencionada Lei Estadual, é expresso ao afirmar que o não cumprimento dos requisitos estampados no artigo 13 impede a inclusão do Militar no Quadro de Acesso, in verbis:

Art. 28 O Oficial não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 13 desta lei;
(Destaquei).

Com efeito, não resta dúvida que o recorrente não preencheu os requisitos necessários para ser incluído no Quadro de Acesso de Promoção à patente superior, uma vez que a lei outorga ao Administrador o direito de indeferir inscrição do nome de militar no quadro de acesso à promoção quando existir processo criminal em seu desfavor.

Deve-se ressaltar que o STF já consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF. (ARE 1265888 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021) (Destaquei).

Este Tribunal também tem decidido nesta mesma linha:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A 2º SARGENTO – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – INIDONEIDADE MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.1 -
Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.
2 - A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas anteriormente.
O STF consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal
. A indevida promoção de integrantes da corporação não pode servir de parâmetro para que se promova, também, indevidamente, outros militares. (N.U 1011754-12.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019). (Negritei).

No caso vertente, a Comissão de Promoção de Oficiais, em parecer pela não inclusão do Apelante nos quadros para promoção, assim se manifestaram (id. 113357963):

“(...) Os membros da Comissão não visualizaram satisfatórios os requisitos exigidos na conduta do requerente militar, e decidiram, por unanimidade de votos, não o incluir provisoriamente no Quadro de Acesso para a promoção em 05/09/2012 a 05/09/2013, uma vez que ao verificar os documentos juntados ao seu processo de promoção foi constatada a existência de alterações em sua conduta. Destacamos:

1) Réu em processo de reintegração de posse n.º 560-63.2001.811.0053 – Código 2748 e processo n.º 121/2001;

2) Sancionado com 08 (oito) dias de detenção em Sindicância n.º 1919/Sind/CorregPM, por estar envolvido, junto com o Sd. PM Ailton dos Santos Oliveira, em negociação com o Sd. PM Jordan de Domingos Rodrigues de uma pistola 9mm com 03 carregadores que poderia ser arma produto de roubo de residência do Ten. Cel. PM Paulo Cézar Reveles Pereira;

3) Apenado com 03 (três) dias de detenção, em Termo Acusatório n.º 176/Correg/PM/09, por ter feito apologia a fato criminoso, objeto de apuração pelo Conselho de Justificação de Ato Governamental n.º 10.581/09.(...)”

Corroborando com o descrito acima, em despacho da Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP, houve fundamentação justificada quanto a negativa ao processo de promoções no âmbito da PMMT nos anos de 2012 e 2013:

(...), observamos que em análise ao extrato de consulta de Processos Judiciais do Tribunal de Justiça e Processo de Promoção do Militar, verificaram-se também sanções administrativas referentes ao requerente, não se enquadrando no disposto do artigo 13, e artigo 25, I do Regulamento de Promoção das Praças na PMMT, aprovado pelo Decreto n° 2.468 de 29 de março de 2010; (....)”

Dessa forma, não há dúvidas de que a negativa de inclusão do Recorrente no Quadro de Acesso à promoção de Praças não implica violação ao princípio da inocência, uma vez que responde a processos judiciais e administrativos, o que comprova não ter idoneidade moral para concorrer à promoção.

A idoneidade moral que é requisito para constar no quadro de acesso não pode ser confundida com o requisito da existência de sentença condenatória transitada em julgado que é critério para atribuição de nota para promoção por merecimento daqueles que já figuram na lista de acesso.

Registro que, embora o Apelante tenha noticiado que o seu comportamento é considerado excepcional, as provas constantes do caderno processual, no meu entendimento, afastam tal assertiva.

Nessa senda, tenho que o Recorrido, ao negar a promoção do Apelante, não incorre em ilegalidade.

Logo, a improcedência dos pedidos, pelo Juízo
a quo
mostrou-se acertada. Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, contudo, suspensa sua exigibilidade por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita, o que mantenho neste momento, tendo em vista a ausência de mudança fático-jurídica que enseje a sua revogação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022